Tribunal: TJDFT
Processo: 0718224-20.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718224-20.2021.8.07.0007 RECORRENTE: LILIANE DA COSTA SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. DOLO ANTECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrado que a acusada tentou obter vantagem ilícita em prejuízo da instituição financeira Banco do Brasil, induzindo-a em erro, por meio fraudulento, configurado o delito de estelionato. 2. Na hipótese, a ré, com dolo pré-ordenado, apresentou cheque administrativo no valor de R$ 9.750.000,00 (nove milhões, setecentos e cinquenta mil reais), a fim de que a quantia fosse depositada em sua conta bancária. No curso da instrução, foi demonstrado que o cheque era fraudado. 3. O dolo da ré foi demonstrado considerando que apresentou cheque de substancial valor, sem saber indicar concretamente a origem do numerário e quem havia lhe entregado a cártula. A Defesa Técnica não juntou aos autos documentos que comprovassem quaisquer negócios firmados pela apelante, com o fito de justificar a quantia que buscou depositar em sua conta. 4. A necessidade de conferência em sistemas específicos da instituição financeira afasta da tese de fraude grosseira. Na hipótese, a cártula apresentada passou por dupla verificação de validade, a fim de que se apurasse a fraude. Com isso, não há que falar em crime impossível pela absoluta impropriedade do objeto. 5. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 17 do Código Penal, aduzindo que resta configurado crime impossível no caso em exame, alegando, em suma, que considerando que o cheque não poderia ser compensado, a conduta da acusada não possui capacidade de causar o resultado típico a ensejar sua condenação pela tentativa de estelionato, devido a impossibilidade real de consumação do delito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 17 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “a necessidade de conferência em sistemas específicos da instituição financeira afasta da tese de fraude grosseira. Na hipótese, a cártula apresentada passou por dupla verificação de validade, a fim de que se apurasse a fraude. Com isso, não há que falar em crime impossível pela absoluta impropriedade do objeto” (ID Num. 50871057 - Pág. 1). E rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017